Tribunal: STF
Processo: RE 541393
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência de qualquer vício a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes, nos limites das matérias trazidas a debate nestes autos.



    2. Inexistência, ademais, de erro material, pois a decisão atacada se limitou a enfrentar os questionamentos então apresentados.



    3. Alegada reformatio in pejus que tampouco se verifica, até porque o acórdão embargado se limitou a reiterar o que já constara da decisão recorrida.



    4. Embargos de declaração rejeitados, superado o sobrestamento anteriormente determinado nos autos.